Tribunal: CARF
Processo: 13808.002176/2001-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999
RESTITUIÇÃO. DARF. INDISPONIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Caracterizado que a empresa não foi prejudicada nas alocações realizadas pela autoridade administrativa, concordando posteriormente com o procedimento em processo de cobrança de Dívida Ativa da União, de igual resultado, deve ser indeferida a solicitação da interessada, e, em decorrência, não se homologar os débitos em aberto, constantes dos pedidos de compensação vinculados.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 591

1
590
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13808.002176/2001­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­001.057 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CONSTRUTORA TARJAB LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998, 1999
RESTITUIÇÃO. DARF. INDISPONIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Caracterizado que a empresa não foi prejudicada nas alocações realizadas
pela autoridade administrativa, concordando posteriormente com o
procedimento em processo de cobrança de Dívida Ativa da União, de igual
resultado, deve ser indeferida a solicitação da interessada, e, em decorrência,
não se homologar os débitos em aberto, constantes dos pedidos de
compensação vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.002176/2001-41
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 592

2

Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário face v. acórdão proferido pela
DRJ que manteve integralmente o r. Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o
crédito de saldo negativo de IRPJ e homologou as compensações requeridas até o limite do
crédito reconhecido.
A DERAT/SPO/DIORT/EQPIR deferiu parcialmente o pedido de restituição
e homologou os pedidos de compensação até o limite do valor reconhecido, nos seguintes
termos, em síntese (fls. 213 a 218):
1. O contribuinte acima identificado, através do pedido de fl. 01,
requer a restituição do saldo credor de IRPJ no valor de R$
186.539,82, apurado na declaração de IRPJ/99 (ano­calendário
1998) e solicita a compensação desse valor com os pedidos de
compensação de fls. 134, 136 e 137.
2. A fim de subsidiar o pleito, o contribuinte anexou cópias das
declarações de IRPJ dos anos­calendário de 1998 (fls. 23 a 95) e
1999 (fls. 87 a 124).
3. O contribuinte foi intimado, à fl. 140, a apresentar
demonstrativo do crédito tributário pleiteado das compensações
realizadas e dos valores devidos de IRPJ nos anos­calendário de
1999, 2000, 2002 e 2004, com cópias dos pagamentos e ou
demonstrativo das compensações porventura efetuadas. Em
resposta à intimação, o contribuinte apresentou os documentos
de fls. 142 a 193.
4. À fl. 157, o contribuinte apresentou demonstrativo do crédito
pleiteado e informou que parte do crédito refere­se a saldo
credor de IRPJ do ano­calendário de 1998 e parte do ano­
calendário de 1999.
5. Analisando as cópias das Fichas 12 e 13 da declaração
retificadora do IRPJ do ano­calendário 1998 (fls. 142 a 148),
verifica­se que o contribuinte optou pelo pagamento por
estimativa, sendo que no fim do ano­calendário apurou saldo
negativo de IR a pagar de R$ 133.922,72 (Ficha 13 — item 26).
Observou­se que o contribuinte, nos meses de janeiro a
novembro, optou por calcular os valores devidos a título de
estimativa com base na receita bruta e recolheu o total de R$
204.897,54. No mês de dezembro, o contribuinte elaborou
balancete de suspensão ou redução e apurou IR a pagar no valor
de R$ 238.688,91. Na linha 06 da Ficha 12, declarou o valor de
R$ 221.123,83, quando deveria ter informado R$ 204.897,54 e
apurado, conseqüentemente, um IR devido de R$ 254.915,20,
cujo recolhimento deveria ter sido feito até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente. Considerando os
recolhimentos
efetuados
nos
valores
de
R$
16.226,29
(29.01.1999), R$ 45.554Í8A (31.03.1999) e R$ 340.349,67
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 593

3
(16.04.1999) e a imputação proporcional de pagamento para os
dois últimos citados (extrato à fl. 200), apura­se um saldo credor
de R$ 105.521,51, conforme demonstrativo a seguir.
DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DO VALOR DEVIDO
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1998 A TÍTULO DE
ESTIMATIVA DO IRPJ E OS VALORES REMANESCENTES
RECOLHIDOS A MAIOR

6. O contribuinte informou, no demonstrativo de fls. 157, que
compensou o saldo credor do ano­calendário de 1998, objeto
deste pedido de restituição, com os valores devidos a título de
estimativa do IRPJ no ano­calendário de 1999, que serão a
seguir analisados.
7. Analisando a cópia das Fichas 12 e 13 da declaração
retificadora do IRPJ do ano­calendário de 1999 (fls. 150 a 156),
verifica­se que o contribuinte optou pelo pagamento por
estimativa, sendo que, no fim do ano­calendário, apurou saldo
negativo de IR a pagar de R$ 50.300,01 (item 18 da FICHA 13).
No demonstrativo de fl. 157, o contribuinte compensou os valores
devidos a título de estimativa do IRPJ nos meses de janeiro a
março, quando a legislação permitia a compensação a partir de
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 594

4
abril de 1999; sendo assim, realizou­se a imputação
proporcional dos valores recolhidos durante o ano­calendário e
compensou­se o saldo credor de 1998, com os valores devidos a
partir de abril de 1999, conforme demonstrado a seguir.
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO DE IRPJ A TÍTULO
DE ESTIMATIVA NO ANO­CALENDÁRIO DE 1999 E
VALORES REMANESCENTES DE PAGAMENTOS E DÉBITOS

DEMONSTRATIVO
DAS
IMPUTAÇÕES
DOS
PAGAMENTOS REMANESCENTES DA TABELA ACIMA
COM OS VALORES DEVIDOS REMANESCENTES A
TÍTULO DE ESTIMATIVA
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 595

5

DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS DO
IRPJ DEVIDOS A TÍTULO DE ESTIMATIVA DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1999 COM SALDO CREDOR DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1998.

8. Conforme demonstrado nas tabelas acima, o contribuinte
comprovou pagamento e compensações das estimativas do ano­
calendário de 1999 no valor de R$ 331.159,62 e o IRRF (fl. 196),
no v for total de R$ 1.514,20 (deduzidos na linha 07 da Ficha
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 596

6
12), confirmando o saldo credor declarado, na Ficha 13 A, no
valor de R$ 50.300,10, valor este passível de restituição.
Contudo, o contribuinte informou, em sua planilha de fl. 19, que
compensou o saldo credor de IRPJ do ano­calendário de 1998
com os valores devidos a titulo de estimativa no ano­calendário
de 2000; sendo assim, esses valores serão deduzidos, restando
um saldo a ser restituído do ano­calendário de 1998, conforme
demonstrativo a seguir:
DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS DO
IRPJ DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVA DO ANO­
CALENDÁRIO DE 2000, COM SALDO CREDOR DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1998:

9. Salientamos que foi elaborada informação fiscal à
SAPAF/DIPAC/DEFIC/SP para verificar os valores não
declarados em DCTF de estimativa do IRPJ dos meses de março,
abril, maio, agosto, setembro e dezembro, e a divergência no
valor de junho de 2002, a falta de recolhimento nos meses de
março a junho (menor), agosto e dezembro e divergência do
valor informado na DCTF do terceiro trimestre de 2004 (mês de
agosto) como parcelado e o processo de parcelamento n°
19679.001431/2006­42.
10. Informamos ainda que o contribuinte efetuou compensações
em PERDCOMP, conforme Extrato de Sistema SIEF de fl. 197.
11. Assim sendo, proponho o deferimento parcial do pedido de
restituição de fl. 01, reconhecendo o direito creditório contra a
Fazenda Nacional, nos montantes de R$ 14.266,73, referente a
saldo credor de IRPJ, apurado na DIPJ/99 (AC 1998) e de R$
50.300,10, referente a saldo credor de IRPJ apurado na DIPJ/00
(AC 1999), sobre os quais incide o acréscimo de juros da taxa
referencial SELIC, atendido ao disposto no art. 39, § 4% da Lei
n° 9.250/95 e art. 52 da IN/SRF n° 600/2005.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 597

7
Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade
alegando que tinha apurado o imposto de dezembro de 1999 por estimativa e não por balancete
de redução/suspensão.
Afirma que o método utilizado pela Autoridade Fiscal resultaria em erro
substância maior.
A DRJ negou provimento a impugnação da Recorrente e registrou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998, 1999
RESTITUIÇÃO.
DARF.
INDISPONIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Caracterizado que a empresa não foi prejudicada nas
alocações realizadas pela autoridade administrativa,
concordando posteriormente com o procedimento em
processo de cobrança de Dívida Ativa da União, de igual
resultado, deve ser indeferida a solicitação da interessada,
e, em decorrência, não se homologar os débitos em aberto,
constantes dos pedidos de compensação vinculados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde repete as
alegações feitas na manifestação de inconformidade e acrescenta que parcelou e quitou os
débitos de estima do ano­calendário de 2006.
Entretanto, não retificou as DCOMPs, a DIPJ e nem apresentou documentos
para comprovar os alegados erros cometidos.
É o relatório.

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 598

8

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O recurso é tempestivo e trate de matéria de competência desta Corte
Administrativa, devendo assim ser admitido.
A matéria a ser julgada trata­se de se verificar a existência de saldo negativo
de IRPJ suficiente para quitar os débitos do imposto no ajuste final e ainda apurar saldo
negativo.
Para o ano­calendário de 1998, foi verificado, na análise realizada pela
Fiscalização, que a Recorrente optou pela elaboração de balance de redução/suspensão no mês
de dezembro de 1998 na DIPJ/1999, apurando IR a pagar no valo de R$ 238.688,91.
Entretanto na linha 06, da Ficha 12, da DIPJ/1999, para o referido mês de
dezembro de 1998, declarou o valor de R$ 221.123,83, quando deveria ter informado R$
204.897,54, apurando um IR a pagar de R$ 254.915,20, valor este que deveria ter sido
recolhido até o último dia do mês de janeiro de 1999. Frente a esta constatação, a fiscalização
fez a imputação proporcional dos valores recolhidos em 29.01.1999, 31.03.1999 e 16.04.1999,
para quitar esse débito de R$ 254.915,20.
DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DO VALOR DEVIDO
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1998 A TÍTULO DE
ESTIMATIVA DO IRPJ E OS VALORES REMANESCENTES
RECOLHIDOS A MAIOR

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 599

9

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTO DE IRPJ A TÍTULO
DE ESTIMATIVA NO ANO­CALENDÁRIO DE 1999 E
VALORES
REMANESCENTES
DE
PAGAMENTOS
E
DÉBITOS:

DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DOS PAGAMENTOS
REMANESCENTES DA TABELA ACIMA COM OS VALORES
DEVIDOS REMANESCENTES A TÍTULO DE ESTIMATIVA

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 600

10

DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS DO
IRPJ DEVIDOS A TÍTULO DE ESTIMATIVA DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1999 COM SALDO CREDOR DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1998.

DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS DO
IRPJ DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVA DO ANO­
CALENDÁRIO DE 2000, COM SALDO CREDOR DO ANO­
CALENDÁRIO DE 1998:
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 601

11

O valor residual foi considerado saldo negativo de IRPJ, para o ano­
calendário de 1998, e utilizado em compensações com as estimativas devidas no ano­
calendário de 1999, conforme informado pela própria Interessada (demonstrativo à fl. 157),
durante a análise do direito creditório pela DIORT.
Conforme muito bem apontado pelo v. acórdão, para o ano­calendário de
1999, já foi concedido o valor integral do saldo negativo constante da Ficha 13A da DIPJ/2000
(R$ 50.300,10 ­ fl. 335). Todavia, em havendo alegação de que a compensação realizada pela
DIORT não poderia desconsiderar as compensações do saldo negativo produzido no ano­
calendário de 1998 com as estimativas devidas no ano­calendário seguinte, há que se explanar
o que se segue.
A Interessada, ao proceder da forma narrada no demonstrativo de fl. 157,
desconsiderou as instruções do programa Ajuda da DIPJ/1999, que assim determinam:
e) quanto à apuração a partir do ano­calendário de 1998:
e. l) se tiver optado pela apuração trimestral no ano­calendário:
[...]
e.2.3) o saldo negativo apurado no ano­calendário anterior, de
imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro liquido,
poderá ser compensado com valores devidos de imposto de
renda e de contribuição social sobre o lucro liquido,
respectivamente, a partir do mês de abril do ano­calendário
subsequente.
[...]
Não há que se acatar, portanto, a alegação em questão.
Com relação ao saldo negativo do ano­calendário de 1998, deve­se destacar
que, quando do pedido de diligência formulado por este Órgão julgador, procurou­se verificar
certas alterações constantes da declaração retificadora, de forma a, em nome da verdade
material, verificar o direito objetivo à restituição.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 602

12
Todavia, levantando­se dados complementares para fins de julgamento,
verificou­se alocações dos DARFs — ocorrida em 2009 —, que implicam em não conceder
qualquer valor adicional ao já considerado pela DIORT, pois:
­ Compulsando­se os autos, constata­se, à fl. 131, que haveria dois DARFs
(principal de R$ 62.101,93 + R$ 310.509,69 = R$ 372.611,62 — aproximadamente o valor do
IRPJ devido da DIPJ/1999 original, R$ 372.611,63 ­ Ficha 13), com código de receita 2430 —
IRPJ — DEMAIS OB LUCRO REAL — DECLARAÇÃO DE AJUSTE. Esses DARFs foram
utilizados no despacho decisório.
­ Entretanto, em consulta aos bancos de dados da RFB (fls. 526/529),
observa­se que referidos DARFs, conjuntamente com o DARF no valor de R$ 16.226,29
(código 2362), encontram­se alocados ao processo n° 10880.252643/2003­83, relativo a
Notificação de Lançamento/Aviso de Cobrança — IRPJ (fls. 530/541 — Dívida Ativa da
União).
­ Nas DCTFs entregues não constam as alterações procedidas pela
Contribuinte na DIPJ/1999, nem dos valores devidos no ajuste anual na DIPJ/1999 original e
da retificadora (fls. 515/525 e 530).
Naquele processo de cobrança de Dívida Ativa, verificou­se que o
alocamento dos DARFs acabam por redundar no mesmo resultado que a DIORT chegou, tendo
tal procedimento realizado com consentimento da Interessada, que deixou de ser cobrada
naqueles autos, sendo despicienda a análise do argumento de que haveria erro de fato no
preenchimento da DIPJ/1999, podendo lembrar­se, todavia, que o DARF no valor de R$
16.226,29 foi aproveitado pela DIORT, ao contrário do que alega a empresa, conforme
demonstrativo, constante do despacho decisório, abaixo reproduzido:
DEMONSTRATIVO DAS IMPUTAÇÕES DO VALOR DEVIDO
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1998 A TÍTULO DE
ESTIMATIVA DO IRPJ E OS VALORES REMANESCENTES
RECOLHIDOS A MAIOR

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento requerido pelo contribuinte
(Processo n° 19679.001431/2006­42), que consta do despacho decisório por ocasião da menção
de informação fiscal elaborada pelo prolator daquela decisão, esclarece­se que ele será tratado
quando da análise dessa informação, não se referindo a matéria propriamente sob litígio.

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13808.002176/2001­41
Acórdão n.o 1402­001.057
S1­C4T2
Fl. 603

13
Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário
e nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital